Tribunal: TJBA
Processo: 8042374-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8042374-06.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Rafael dos Santos Andrade

Defensor Público: Dr. André G. S. Pereira

Impetrado: Juiz de Direito da 14
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA

Processo de 1º Grau: 8118643-83.2025.8.05.0001

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2°, INCISO II, E §2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. DÚVIDA ACERCA DA REAL IDENTIDADE DO AGENTE. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Rafael dos Santos Andrade, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 14
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/06/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 86959533), a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação provisória. Sustenta, ainda, a favorabilidade das condições pessoais.

IV - Informes judiciais (ID. 87392630) noticiam in verbis: “[...]
Conforme a denúncia recebida em 15.07.2025, o paciente, preso em flagrante em 04.06.2025, está sendo acusado da prática, em tese, da prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia
[...]
No despacho do ID 510052171, foi verificada dúvida quanto à identificação do acusado, uma vez que, embora o Laudo Papiloscópico indique que a pessoa detida seja Marcos Antônio dos Santos Rodrigues, compareceu em cartório sua irmã, Francielle dos Santos de Jesus, declarando que quem se encontra preso neste processo é seu outro irmão, Rafael dos Santos Andrade, este sim o verdadeiro autor do crime. Acrescentou, ainda, que, na verdade, Marcos Antônio estaria fora do país. No Siapen, contudo, consta que a pessoa presa é Marcos Antônio dos Santos Rodrigues. Determinou-se a expedição de mandado de citação em desfavor do referido indivíduo. No ID 510501553, a requerimento do Ministério Público, foi determinada a expedição de ofícios para a realização de novas perícias papiloscópicas, bem como ofício à Polícia Federal para verificar eventual saída do país do irmão do acusado. O processo encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de citação. Portanto, salvo melhor Juízo, além da questão referente à garantia da ordem pública, ainda há dúvida acerca da identificação real do acusado, pelo que sua soltura, neste momento, implicaria prejuízo a sua identificação correta e a sua nova localização (CPP, art. 313, §1º).
[...]”.

V -
Ab initio
, quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, estas não merecem prosperar.

VI -
In casu
, constata-se que o Magistrado
a quo
destacou a existência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, observando o
modus operandi
empregado, vez que o paciente, em posse de arma branca (faca do tipo “peixeira”) e em concurso com outros dois indivíduos (estes supostamente em posse de arma de fogo), teria adentrado em um restaurante e subtraído, mediante violência ou grave ameaça, bens de diversos funcionários e clientes que frequentavam o local, bem como admitido, em sede de interrogatório, que somente não fugiu com os demais suspeitos em razão de ter sido alcançado e detido por populares.
Ademais, em cotejo aos informes judiciais, verifica-se que existe dúvida acerca da real identidade do acusado,

tendo o Laudo Papiloscópico indicado que o

suspeito
preso
seria Marcos Antônio dos Santos Rodrigues, enquanto que sua irmã, Francielle dos Santos de Jesus, compareceu em cartório declarando que o sujeito em questão seria, em realidade, seu outro irmão, Rafael

dos Santos Andrade, e que Marcos Antônio estaria fora do país,
restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,

bem como para esclarecimento acerca da real identidade do agente.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face gravidade concreta da conduta, objetivando resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8042374-06.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Rafael dos Santos Andrade e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 14
a
Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e
DENEGAR A ORDEM
, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.